Tribunal: STF
Processo: ARE 1567874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENFERMIDADE CARDÍACA. BENEFICIÁRIO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO ESTADO. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”



    Sutenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 167, inciso VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, e 200, inciso I, da Constituição Federal.



    Discorre que “o v. acórdão vergastado, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento postulado pela recorrida, fere, inicialmente, o princípio constitucional da legalidade orçamentária, vez que a verba prevista e destinada à compra de medicamentos para atendimento à população é comprometida, nos moldes da Política Nacional de Medicamentos, nos estritos termos do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, que assegura o custeio pelas diversas pessoas jurídicas de direito público — União, Estados e Municípios. E este programa tem seus contornos definidos pelas pessoas jurídicas de direito público que integram o Sistema Único de Saúde, dentro do poder discricionário que lhes é inerente”.



    Aduz que “não cabe ao Judiciário, sob pena de violação ao art. 2.º da Lex Mater, imiscuir-se na escolha legitimamente feita pelo Executivo para direcionar as verbas orçamentárias — que são finitas — para a compra deste ou daquele medicamento”.



    Pontua que, “em caso de o medicamento não estar previsto na relação adjacente ao Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, o ônus financeiro recairá unicamente sobre o ente da federação demandado”.



    Alega que, “toda vez que se determina o fornecimento de medicamento não inserto no aludido Programa, consequentemente o valor desembolsado pela pessoa jurídica de direito público demandada extrapola o previsto orçamentariamente para tanto, pois não haverá o rateio das despesas previsto na Constituição Federal”.



    Argumenta que “se União, Estados e Municípios optaram por estabelecer Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, fizeram-no enquanto programa social criado por liberalidade do Estado, pois não eram obrigados a fornecer quaisquer fármacos demandados pela população”.



    Defende que “o fornecimento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, expressa, em concreto, através do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, estabelecido, conjuntamente, pela União, Estados e Municípios, através do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da escolha feita, ao determinar que seriam tratadas apenas algumas mazelas e através de determinadas drogas”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “se reconhecer a impossibilidade do Estado fornecer o medicamento eleito pela recorrida para tratar a sua doença, uma vez que não está inserido no âmbito do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, legitimamente fixado pelo Estado, pois o mesmo viola todos os dispositivos constitucionais acima discriminados”.



    Decido.



    O Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes e recentes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT , E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AGR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu , o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 17/6/11). 



    Ressalte-se que não procede a alegada ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido não divergiu da pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá com o direito à saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, anote-se: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.331.310/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7.347/1985: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.269.579/SC-AgR-seguindo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Cediço que ‘é obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer deles no pólo passivo da demanda’ (RESP 719716/SC, DJ 05/09/2005, Min. Relator Castro Meira). 



    O Constituinte Originário quando estatuiu a solidariedade da promoção da saúde da população em cada nível da Federação, no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, deixou claro que qualquer um deles é responsável pelo alcance das políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.



    (...)



    Outrossim, não havendo necessidade da União integrar o polo passivo da demanda, compete à Justiça Estadual julgar a presente lide, pois proposta perante o Estado do Rio Grande do Norte. 



    A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assevera em seus artigos 2º e 4º: 



    (...)



    Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que as ações e serviços de saúde devem ser desenvolvidos pelo Estado, de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único. 



    Dessa forma, conforme antes mencionado, constata-se a existência de um regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a assegurar o direito fundamental à saúde, o que inclui, por razões lógicas, para as pessoas desprovidas de recursos financeiros, tratamento de saúde, controle e/ou atenuação de enfermidades. 



    Convém destacar, ainda, que o fundamento de validade da Lei n. 8.080/1990 e, consequentemente, da responsabilidade solidária da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios pela garantia do direito fundamental à saúde, repousa nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, constatado que a paciente necessita do procedimento cirúrgico para a garantia da sua saúde com vistas a minimizar o seu sofrimento e que não pode fazê-lo por falta de condições financeiras, cabe ao Estado, em qualquer de suas esferas, propiciar o tratamento de saúde recomendado com o fornecimento mesmo que seja de alto custo. 



    No que concerne ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º, e da autonomia dos Estados-membros, previsto nos arts. 18 e 25, todos da CF, é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da medida cautelar na ADPF nº 45/DF, que é possível a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas nas hipóteses de inércia ou abusividade governamental.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente